Tribunal: TJSP
Processo: 2278518-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO CENSEC.
CENSEC-POSSIBILIDADE. PESQUISA QUE SE REVELA ÚTIL PARA A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.